Tribunal: TJES
Processo: 5013755-86.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013755-86.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA XAVIER SOUZA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013755-86.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
PAULA XAVIER SOUZA.

RECORRIDO
: BANCO VOTORANTIM S/A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO). AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TAXA DE JUROS, TARIFA DE AVALIAÇÃO, TARIFA DE REGISTRO E SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS RECONHECIDA. CONFORMIDADE COM TESES VINCULANTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação revisional na qual a autora questiona a legalidade da taxa de juros e das cobranças de tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e seguro prestamista, inseridas em contrato de financiamento de veículo firmado com a instituição financeira ré.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que a taxa de juros não se mostrou abusiva, e que as tarifas e o seguro foram contratados em conformidade com a legislação e com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos (Temas 958 e 972).

3. Recurso inominado interposto pela autora, no qual reitera os argumentos de abusividade dos juros e ilegalidade das tarifas, sustentando a ocorrência de venda casada em relação ao seguro.

4. O recurso não merece provimento. A sentença de improcedência analisou detalhadamente cada ponto controvertido e aplicou corretamente o direito e a jurisprudência consolidada, devendo ser mantida. A taxa de juros remuneratórios, embora superior à média de mercado, não se revelou flagrantemente abusiva a ponto de justificar a intervenção judicial. As tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são lícitas, pois a ré comprovou a efetiva prestação dos serviços correspondentes, e a autora não demonstrou a abusividade dos valores (Tema 958/STJ). Por fim, o seguro prestamista foi pactuado em instrumento apartado, o que afasta a presunção de venda casada (Tema 972/STJ), não tendo a autora produzido provas de que foi compelida a contratar. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em repetição de indébito ou dano moral.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)